Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600233-26.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE URL.
P R O P A G A N D A I R R E G U L A R N A
INTERNET. DESINFORMAÇÃO. MULTA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto por ADEMIR
MARTINS DE ALMEIDA contra sentença
que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular. A sentença
condenou o recorrente à multa pela
veiculação de conteúdo inverídico em sua
rede social, relacionado a informações
sobre improbidade administrativa de ex-
prefeito, afirmando que o Ministério Público
havia solicitado a devolução de 900 milhões
de reais aos cofres públicos, valor
flagrantemente desproporcional e incorreto.
O recorrente defende a inexistência de
Num. 44035044 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18

ilicitude no conteúdo publicado e invoca o
direito à liberdade de expressão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: (i) a
inépcia da petição inicial por ausência de
URL válida da postagem impugnada; (ii) a
caracterização da propaganda eleitoral
irregular por veiculação de conteúdo
sabidamente inverídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A alegação de inépcia da petição inicial
por ausência de URL não prospera. Embora
o recorrente tenha argumentado que a URL
e s t a v a i n e f i c a z n o m o m e n t o d a
contestação, ficou comprovado nos autos
que a URL foi informada corretamente na
petição inicial e acompanhada de capturas
de tela suficientes para demonstrar o
conteúdo da publicação. Ademais, o
recorrente não negou a autoria da
postagem, o que afasta qualquer prejuízo à
sua defesa. 3.2 Quanto ao mérito, a
sentença em primeiro grau considerou que
o valor mencionado na publicação — R$
900 milhões — era desproporcional e não
condizia com os fatos reais, dado que o
prejuízo apontado na ação de improbidade
era de apenas R$ 102 mil. No entanto, a
mensagem divulgada pelo recorrente foi
considerada uma manifestação de opinião
pessoal daquilo que "ouviu dizer", sem
intenção comprovada de induzir o eleitorado
ao erro, além de ter um impacto mínimo
( a p e n a s
3 4
" c u r t i d a s "
e
1
compartilhamento). A jurisprudência
eleitoral prevê que a liberdade de
expre

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600233-26.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600233-26.2024.6.16.0139,
que declarou a extinção dos autos com resolução de mérito para o fim de julgar procedente a
representação em face de Ademir Martins de Almeida, nos termos do Art. 487, I, CPC. Determinou
ao Representado a proibição de veiculação de conteúdo semelhante e imponho-lhe multa no valor
de R$ 5.000,00, nos termos do Art. 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE. (Representação
ajuizada por Coligação PSD, PP, Solidariedade, Republicanos e PSB, denominada de "Mais
Trabalho Por Carambeí" em face de Ademir Martins de Almeida, com fulcro no artigo 27, §1º da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, na qual alega em síntese que o Representado teria realizado
propaganda eleitoral negativa, por meio de postagem publicada em data de 27 de agosto de 2024
em seu perfil no Facebook, em que dissemina a veiculação fake News com o intuito de prejudicar a
imagem do ex-prefeito e candidato Osmar Blum. Alegou ainda que, o Representado, em sua rede
social, afirmou que "Estão falando hoje muito na cidade sobre processo contra o ex-prefeito Osmar
Blum! Até agora o que eu tenho conhecimento é que o MP pede a devolução de R$ 900 milhões de
reais aos cofres públicos e inelegibilidade por 8 anos! Se o processo não estiver arquivado o ex-
prefeito pode recorrer!". JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADEMIR MARTINS DE ALMEIDA (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE MULLER (RECORRIDO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
MAIS TRABALHO POR CARAMBEÍ [PP / SOLIDARIEDADE /
REPUBLICANOS / PSB / PSD] - CARAMBEÍ - PR
(RECORRIDO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44035044
18/09/2024
11:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.188

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600233-26.2024.6.16.0139 – Carambeí –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ADEMIR MARTINS DE ALMEIDA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JOSE ALEXANDRE MULLER
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRIDO: MAIS TRABALHO POR CARAMBEÍ [PP / SOLIDARIEDADE / REPUBLICANOS
/ PSB / PSD] - CARAMBEÍ - PR
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE URL.
P R O P A G A N D A I R R E G U L A R N A
INTERNET. DESINFORMAÇÃO. MULTA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto por ADEMIR
MARTINS DE ALMEIDA contra sentença
que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular. A sentença
condenou o recorrente à multa pela
veiculação de conteúdo inverídico em sua
rede social, relacionado a informações
sobre improbidade administrativa de ex-
prefeito, afirmando que o Ministério Público
havia solicitado a devolução de 900 milhões
de reais aos cofres públicos, valor
flagrantemente desproporcional e incorreto.
O recorrente defende a inexistência de
Num. 44035044 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18

ilicitude no conteúdo publicado e invoca o
direito à liberdade de expressão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: (i) a
inépcia da petição inicial por ausência de
URL válida da postagem impugnada; (ii) a
caracterização da propaganda eleitoral
irregular por veiculação de conteúdo
sabidamente inverídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A alegação de inépcia da petição inicial
por ausência de URL não prospera. Embora
o recorrente tenha argumentado que a URL
e s t a v a i n e f i c a z n o m o m e n t o d a
contestação, ficou comprovado nos autos
que a URL foi informada corretamente na
petição inicial e acompanhada de capturas
de tela suficientes para demonstrar o
conteúdo da publicação. Ademais, o
recorrente não negou a autoria da
postagem, o que afasta qualquer prejuízo à
sua defesa. 3.2 Quanto ao mérito, a
sentença em primeiro grau considerou que
o valor mencionado na publicação — R$
900 milhões — era desproporcional e não
condizia com os fatos reais, dado que o
prejuízo apontado na ação de improbidade
era de apenas R$ 102 mil. No entanto, a
mensagem divulgada pelo recorrente foi
considerada uma manifestação de opinião
pessoal daquilo que "ouviu dizer", sem
intenção comprovada de induzir o eleitorado
ao erro, além de ter um impacto mínimo
( a p e n a s
3 4
" c u r t i d a s "
e
1
compartilhamento). A jurisprudência
eleitoral prevê que a liberdade de
expressão não pode ser limitada quando o
conteúdo veiculado não atinge a gravidade
necessária para influenciar de forma
significativa o pleito eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso provido. Sentença reformada
para julgar improcedente a representação.

Tese de julgamento:

A URL da postagem foi corretamente
Num. 44035044 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18

indicada na petição inicial, mas ficou
indisponível após a sua veiculação, antes
da contestação, não havendo prejuízo à
defesa, uma vez que a captura de tela foi
juntada aos autos e a autoria do conteúdo
foi reconhecida.
A publicação feita por cidadão eleitor em
rede social, de forma informal e com base
em informações amplamente disseminadas
na comunidade, não atinge a gravidade
necessária para configurar propaganda
eleitoral irregular, especialmente quando
não há comprovação de potencial ofensivo
ou impacto significativo no pleito eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 17, III e §2º; Lei nº
9.504/1997, art. 36; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 27, §1º, art. 9º-A; CPC,
art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 677-42/PA, Rel. Min. Luiz Fux,
DJE de 5/10/2016; TRE-PR, RE nº
0600034-92.2020.6.16.0155; TSE,
E m b a r g o s d e D e c l a r a ç ã o e m
Representação nº 060130762, Rel. Min.
Floriano De Azevedo Marques, DJE de
8/05/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação por propaganda política na internet
ajuizada pela “Coligação Mais Trabalho por Carambeí” em face de ADEMIR MARTINS
DE ALMEIDA, sob a alegação de propaganda eleitoral negativa no Facebook com
disseminação de "fake news".

Por sentença, o juízo julgou procedente a representação com a proibição de
veicular conteúdo semelhante e impôs multa de R$ 5.000,00.
Num. 44035044 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18

Irresignado, o representado interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese: a
inépcia da inicial; que o conteúdo da postagem não é totalmente inverídico; que a
publicação se insere na liberdade de expressão e crítica política.

Contrarrazões pelos representantes, pugnando pela manutenção da
sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento, rejeição
da preliminar e desprovimento (id. 43979301).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
de 04/09/2024 e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 43972152).

Intimado por mural eletrônico em 04/09/2024, o recorrido apresentou
contrarrazões em 05/09/2024 (id. 43972157), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar:

O recorrente alega que a petição inicial é inepta por não atender aos
requisitos exigidos pelo art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, uma vez que a
URL fornecida estava inválida no momento da apresentação da representação.

Além disso, sustenta que, sem a identificação correta da URL, o direito de
defesa fica prejudicado, pois o conteúdo não pôde ser revisado em sua totalidade.

Nas contrarrazões, a coligação argumenta que a petição inicial não é inepta,
pois a URL foi devidamente fornecida no momento da apresentação da representação.
No entanto, o recorrente, antes da análise judicial, apagou a postagem, o que tornou a
URL inacessível. Apesar disso, o recorrente admitiu ser o autor da publicação em sua
contestação e as capturas de tela anexadas aos autos foram suficientes para comprovar
a materialidade da infração.

Adicionalmente, a coligação ressalta que a Resolução TSE nº 23.608/2019,
em seu art. 17, §2º, permite a comprovação da postagem por qualquer meio de prova
admitido em direito, como capturas de tela, mesmo que sem certificação digital.

A alegação de inépcia não merece prosperar.

Num. 44035044 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18

Conforme reiterada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a falta de
uma URL válida pode ser suprida por outros meios de prova admitidos em direito, como
previsto no art. 17, § 2º, da resolução TSE nº 23.608/2019.

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:
[...]
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço
(URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa
indicada para figurar como representada ou representado é a sua autora ou o
seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021)
[...]
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser
feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata
notarial, cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a
efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página
da internet.

Consoante o disposto no art. 219 do Código Eleitoral, “na aplicação da lei
eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de
pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo”.

Outrossim, o Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu que “o processo
eleitoral rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as
formas, ritos e procedimentos não encerram fins em si mesmos, mas meios de se garantir
um processo justo e equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal” (AgR-REspe 677-42/PA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE de 5/10/2016).

Ademais, a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que a indicação
da URL na inicial associada a outros elementos são suficientes para afastar a alegação
de inépcia da inicial. Por todos:

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
REPUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM PERFIL PESSOAL NO INSTAGRAM.
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PETIÇÃO
INICIAL AFASTADA. ART. 36 DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Sidney Marcos Zanetti, pré-
candidato a vereador do Município de Toledo, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada, proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Sidney Marcos Zanetti e Fabiano Guerra,
aplicou-lhes a sanção de multa de R$ 5.000,00, cada. A sentença concluiu
pela irregularidade de vídeo publicado no Instagram de Fabiano Guerra,
Num. 44035044 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18

republicado no perfil pessoal de Sidney Marcos Zanetti, ora recorrente.
1.2 O recorrente argumentou pela inépcia da petição inicial, por ausência de
URL da postagem impugnada, e, no mérito, pela ausência de conteúdo
eleitoral no recorte de vídeo compartilhado, pleiteando a reforma da sentença
para afastamento da penalidade.
1.3 Contrarrazões do Ministério Público e parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral pela manutenção da sentença, por entender pela configuração da
propaganda antecipada, ante o pedido expresso de votos.
1.4 O vídeo continha a fala ";mas vou pedir a todos, a colaboração, que
acreditem em mim, né, pra no dia das eleições votarem no Marco Zanetti. (...)
Mais uma vez, vote no Marquinhos, acredite no meu amigo, ele é muito
bom.";
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A inépcia da petição inicial por falta de indicação do URL da postagem.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral antecipada com base na
repostagem de vídeo em rede social contendo pedido explícito de voto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Inicialmente, quanto à alegação de inépcia da petição inicial, o art.
17, da Resolução TSE n. 23.608/2019, exige a identificação do endereço
da postagem para representações sobre propaganda irregular na
internet, mas admite a comprovação da publicação por outros meios de
prova permitidos no direito, sem necessidade exclusiva de URL. Nos
autos, a indicação do URL constou na inicial, e provas adicionais, como
capturas de tela e relatórios técnicos, foram juntadas.
3.2 No mérito, o artigo 36 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97) permite a
divulgação de pré-candidaturas, desde que ausente pedido explícito de voto.
A análise das provas revelou que o vídeo compartilhado pelo recorrente
continha pedido expresso de voto, configurando, portanto, propaganda
eleitoral extemporânea.
3.3 A republicação por meio da ferramenta &ldquo;stories&rdquo; no
Instagram, mesmo que apenas de parte de um vídeo, permite o acesso ao
conteúdo integral do material original. Embora a publicação seja temporária,
não afasta a configuração da infração, conforme jurisprudência das cortes
eleitorais (TRE-SP. REl 060009331/SP; TRE-PR. REl nº 0600034-
92.2020.6.16.0155).
IV. DISPOSITIVO
4.1 Pelo exposto, afasta-se a preliminar de nulidade da petição inicial por
ausência de URL, e, no mérito, conclui-se pela caracterização de propaganda
eleitoral antecipada, mantendo-se a multa imposta ao recorrente. Recurso
conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 17, III, da Resolução TSE nº
23.608/2019, Art. 36 da Lei nº 9.504/1997.
[RECURSO ELEITORAL nº060007129, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, PSESS 04/09/2024]

No caso dos autos, a URL da peça publicitária inquinada foi informada na
petição inicial e associada a captura de tela que demonstra seu conteúdo.

Outrossim, em sua defesa, o representado limitou-se a afirmar que a URL
Num. 44035044 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18

destaca na inicial estava ineficaz quando da apresentação da contestação, mas em
momento algum impugnou que ela tivesse sido veiculada com aquele conteúdo ou a
autoria da publicação. Obviamente, a indisponibilização do conteúdo da publicação pelo
seu autor, após o ingresso da representação, não é motivo suficiente para fundamentar a
inépcia da inicial.

Assim, resta claro que o recorrente teve plena ciência dos fatos narrados e a
oportunidade de contestá-los, o que afasta a alegação de prejuízo à sua defesa. Além
disso, restou incontroversa a veiculação material. Diante disso, rejeito a preliminar de
inépcia da petição inicial.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedentes os
pedidos iniciais de proibição de veiculação de conteúdo semelhante e condenação à pena
de multa pela prática de propaganda eleitoral com conteúdo inverídico.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
O Representado requer a improcedência na Representação sob o argumento
de que postagem impugnada não seria de todo inverídica. Isso porque, o
Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública por
improbidade administrativa em face do candidato da Coligação, ora
Representante.
Entretanto, conforme bem delineado pelo MPE, o conteúdo impugnado não
versa sobre ter o candidato meramente respondido pela, em tese, prática de
improbidade administrativa. Muito pelo contrário, o Representado afirma “ter
conhecimento de que o Ministério Público solicita a devolução de 900 milhões
de reais aos cofres públicos”.
Em análise à sentença proferida nos autos nº 0005270-59.2018.8.16.0064
(Id. 123731338), que além de ter julgado a ação improcedente, nota-se que, à
época, o MPPR havia apontado prejuízo ao erário no valor de R$102.000,00.
Assim, dizer que o candidato poderia ter que devolver a quantia de 900
milhões de reais aos cofres públicos, além de desproporcional, não condiz
com a realidade dos fatos. Vale lembrar, inclusive, que se trata de sentença
transitada em julgado, não havendo, neste momento, nenhuma discussão em
andamento a respeito de tais fatos.
Inquestionável, portanto, que o conteúdo veiculado pelo Representado é
inverídico.
Para além disso, ao mencionar aquele valor astronômico, o Representado
busca incutir no eleitorado a informação falsa, a fim de induzir o eleitorado a
pensar que o candidato estaria realmente respondendo a processo, cujo
pedido do Ministério Público seria a devolução aos cofres públicos de todo
aquele montante.
Outrossim, a própria Resolução nº 23.610/2019 do TSE classifica que a
liberdade de expressão não será tolerada como instrumento de disseminação
de informações falsas.
Nesse sentido, já decidiu o TRE-PR, vejamos:
Num. 44035044 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. PESSOA NATURAL. POSTAGENS
EM REDES SOCIAIS. TWITTER, FACEBOOK E INSTAGRAM.
CONTEÚDOS QUE DESBORDAM DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESINFORMAÇÃO E OFENSA À HONRA DE CANDIDATOS E PROCESSO
ELEITORAL. CABÍVEL A ORDEM DE REMOÇÃO DAS POSTAGENS
IRREGULARES RELACIONADAS. SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SEU
PATAMAR MÍNIMO. EXEGESE DO ARTIGO 27, §1º COMBINADA COM 28,
§§ 5º E 6º DA RESOLUÇÃO - TSE Nº 23610/2019. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. 1. A divulgação de conteúdos temáticos, relacionados a
disputa eleitoral, realizada por pessoa natural em redes sociais, difundindo
desinformação e ofensas à honra de candidatos ao conhecimento público,
configura mácula à regularidade do pleito, isonomia entre os candidatos,
devido a sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral. 2. Cabível a ordem
de suspensão das postagens objurgadas, sob pena de multa por eventual
descumprimento da ordem judicial, bem como, pela violação do dispositivo
legal violado. 3. Para o cumprimento da decisão, necessária a intimação
pessoal da parte, em face de sua representação processual por Defensora
Dativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. RECURSO no(a) Rp
nº060220276, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE,
05/12/2022.
Referido julgado está em total consonância com o entendimento adotado pelo
Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. OMISSÃO.
I N E X I S T Ê N C I A D E V Í C I O S . P R E T E N S Ã O D E R E E X A M E .
INCONFORMISMO.1. Não há obscuridade em relação à aplicação da multa
prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, porquanto a jurisprudência do
TSE firmada para as Eleições de 2022 é no sentido da aplicabilidade da
referida sanção na hipótese de abuso na liberdade de expressão na
propaganda eleitoral na internet, a exemplo da veiculação de mensagens com
conteúdo injurioso, difamatório ou sabidamente inverídico.2. O acórdão
embargado analisou a matéria de forma clara, objetiva e fundamentada, ainda
que de modo contrário à pretensão recursal, o que evidencia o mero
inconformismo da parte, finalidade para a qual não se prestam os embargos
de declaração.3. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de
algum dos vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do
Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida
que se impõe. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração
em Representação nº060130762, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/05/2024)
Evidentemente, existe um limite à liberdade de expressão, sendo que, para o
Direito Eleitoral, tal limite está na ofensa à honra e na falsidade evidente e, in
casu, a publicação objeto desta representação evidencia falsidade em razão
do valor mencionado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, declaro a extinção dos autos com resolução de mérito para o
fim de julgar procedente a representação em face de ADEMIR MARTINS DE
Num. 44035044 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18

ALMEIDA, nos termos do Art. 487, I, CPC.
(...)"

Contra tal decisão, o recorrente defende que o conteúdo da postagem, que
mencionava o ex-prefeito Osmar Blum, não é totalmente inverídico, pois este de fato
respondeu a processo por improbidade administrativa.

Argumenta que a postagem se insere no direito à liberdade de expressão e
crítica política, sem ultrapassar os limites legais de difamação ou calúnia. Assim, solicita a
reforma da decisão e a improcedência da representação.

Nas contrarrazões, o recorrente defende a correção da sentença, pois a
publicação disseminou informações falsas sobre o ex-prefeito Osmar Blum, inflando
desproporcionalmente o valor de um suposto prejuízo e distorcendo os fatos.

A coligação argumenta que a liberdade de expressão não é absoluta,
especialmente no contexto eleitoral, onde o abuso desse direito para propagar fake news
deve ser punido. Assim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão
original.

A propaganda em questão foi publicada na página do recorrente no Facebook
(<https://www.facebook.com/share/p/BiuZL9rzWfNXRpam/?mibextid=qi2Omg>) e consiste
na seguinte afirmação:

Pois bem. De início, impõe-se verificar que o recorrente não é candidato,
tratando-se portanto de manifestação de cidadão eleitor por meio da rede mundial de
computadores. Nesse caso, aplicável o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/19,
segundo o qual "a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
Num. 44035044 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18

imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução."

Da análise do excerto publicado não se reputa presente conteúdo ofensivo à
honra do candidato ou a divulgação de fato sabidamente inverídico.

Conforme se extrai da própria sentença, é incontroverso que tramitou Ação
Civil Pública por improbidade administrativa em desfavor do candidato Osmar. Ainda
conforme referido na sentença, o que foi definitivo para o julgamento procedente em
primeiro grau foi a discrepância do valor afirmado pelo recorrente - 900 milhões - em
cotejo com o valor efetivamente cobrado naqueles autos - 102 mil -, assim como o fato de
aquela ação ter sido julgada improcedente.

Entretanto, a legislação foi clara no sentido de impor aos candidatos, partidos,
federações e coligações, e não ao eleitor, o pressuposto de conferência da fidedignidade
da informação antes de transmiti-la na propaganda eleitoral.

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o
candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença
de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

A mensagem retratada expressa, tanto em sua forma como em seu conteúdo,
o tipo de declaração que o cidadão expressa de "ouvir dizer" e não propriamente a
intenção de informar outros eleitores sobre fatos envolvendo o candidato. Ressalta-se o
início da mensagem em que ele afirma "estão falando hoje muito na cidade..." e no
segundo parágrafo "Até agora o que eu tenho conhecimento...", frase essa que, no
contexto, não perderia em nada o sentido semântico caso ele tivesse referido "estão
falando que o MP pede a devolução" ou "pelo que ouvi dizer o MP pede a devolução".

Até mesmo o valor informado na mensagem demonstra a sua falta de
seriedade, uma vez que 900 milhões é obviamente, para qualquer homem com mediana
compreensão, um valor exagerado de devolução ao erário para o contexto do Município
da Carambeí. A título de comparação, o PIB de 2023 do Município foi de 180 milhões,
c o n f o r m e
s e
v e r i f i c a
d e
c o n s u l t a
p ú b l i c a
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/carambei/panorama).

Além disso, sequer foi comprovado o alcance da mensagem. Denota-se pela
imagem que houve 34 "curtidas", 2 comentários e 1 compartilhamento, o que é
insignificante, mesmo no contexto de um Município pequeno como Carambeí, que possui
pouco mais de 10 mil eleitores.

É importante observar que mensagens desse jaez, com conteúdo exagerado
ou transmitido informalmente, por cidadão comum, sobre aquilo que ouviu dizer nos
Municípios é pratica corriqueira, que deve ser refutada no próprio contexto da eleição ou,
no máximo, em pedido de direito de resposta, porém não mediante a imposição de multa
que, no seu mínimo, alcança o patamar de R$ 5.000,00, devendo ser reservada para
Num. 44035044 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18

mensagens efetivamente ofensivas ou que divulguem fatos sabidamente inverídicos ou
gravemente descontextualizados.

Nessa senda, embora a mensagem veiculada não seja totalmente precisa,
não se verifica gravidade suficiente e/ou os requisitos necessários para a configuração de
ilicitude, impondo-se a reforma da sentença.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento, para julgar improcedente a representação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600233-26.2024.6.16.0139 -
Carambeí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
ADEMIR MARTINS DE ALMEIDA
- Advogado do(a) RECORRENTE: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: JOSE
ALEXANDRE MULLER, MAIS TRABALHO POR CARAMBEÍ [PP / SOLIDARIEDADE /
REPUBLICANOS / PSB / PSD] - CARAMBEÍ - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886, EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44035044 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/09/2024 11:06:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091811062680700000042987759
Número do documento: 24091811062680700000042987759
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:40:18